Tribunal: STF
Processo: RE 1365419
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. APREENSÃO DE VEÍCULO E MULTA. EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DE MULTA E ENCARGOS PARA LIBERAÇÃO DE VEÍCULO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. TEMA 546 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO E RECURSO VOLUNTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE CLANDESTINO DE PASSAGEIROS. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REJEIÇÃO. PREVISÃO DE SANÇÕES. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. APREENSÃO. CONTEÚDO DA LEI ESTADUAL 19.445/2011 QUE EXTRAPOLA O PREVISTO NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. SENTENÇA MANTIDA. - Viola direito líquido e certo do impetrante a aplicação de medida administrativa não prevista pela legislação aplicável à infração cometida. - De acordo com o artigo 231, inciso VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, ao transporte irregular de passageiros deve ser aplicada a medida administrativa de retenção do veículo, não sendo autorizado à Lei Estadual estatuir penalidade mais severa para liberação do veículo, porquanto atribuída à União prerrogativa de legislar privativamente sobre trânsito e transporte.



    (…) Na espécie, presente o requisito da certeza da lesão ao direito alegado no exórdio, bem como demonstrado o ato impugnado, diante da apreensão do veículo descrito na exordial, pelo fato de realizar o transporte intermunicipal ilegal de passageiros. A Lei Estadual 19.445/2011, ao tratar das sanções para quem pratica transporte irregular de passageiros, estabelece que: 



    (…) Art. 6° Serão aplicadas à pessoa física ou jurídica que realizar transporte clandestino de passageiros as seguintes sanções: I - multa de 500 Ufemgs (quinhentas Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais); II - apreensão do veículo. § 1° O valor da multa prevista no inciso I deste artigo será duplicado a partir da primeira reincidência. § 2° A autoridade competente instaurará o devido processo administrativo, observadas as disposições legais aplicáveis, para processamento do auto de infração. Art. 7° O veículo apreendido será recolhido ao depósito e nele permanecerá sob custódia e responsabilidade do órgão ou entidade competente, com ônus para seu proprietário. §1° A restituição do veículo apreendido somente ocorrerá mediante o prévio pagamento das multas vencidas, taxas, despesas com o transbordo dos passageiros, remoção e estada. §2° A despesa com a estada do veículo em depósito será de 25 (vinte e cinco) Ufemgs por dia, podendo ser cobrada somente até os trinta primeiros dias.



    Em contrapartida, o Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal 9.503/1997), em seu art. 231, inciso VIII, estabelece para quem efetuar o transporte remunerado de pessoas ou bens, sem licenciamento, a penalidade de multa e, como medida administrativa, a retenção do veículo, não havendo a previsão da apreensão do veículo. 



    Com efeito, a celeuma observada neste “mandamus” compreende a legalidade da possível apreensão do veículo da impetrante, em virtude da realização de transporte intermunicipal remunerado de pessoal, sem a devida autorização, vez que a infração prevista na aludida norma estadual para essa circunstância difere do citado artigo 231 do Código de Trânsito Brasileiro quanto à penalidade de apreensão do bem. 



    A meu juízo, se a medida administrativa que determinou a apreensão não é penalidade prevista na norma geral de trânsito (CTB - Lei Federal 9.503/1997), mostra-se ilegal e abusiva a apreensão contestada, ainda que baseada em norma contida na Lei Estadual 19.445/2011. 



    Isso porque a Lei Estadual 19.445/2011, ao estabelecer penalidade mais severa do que aquela única prevista no CTB para a infração consubstanciada no transporte irregular de passageiros, lançou-se ao regramento de matéria de competência privativa da União, ferindo, assim, o disposto no art. 22, inciso XI, da Constituição. 



    Acrescente-se, ainda, apenas a título de ilustração, por não se tratar do caso em comento, que, à vista da ilegalidade da possibilidade de apreensão do veículo da impetrante, também se mostraria ilegítima a exigência do pagamento de multas vencidas, taxas, despesas com transbordo dos passageiros, remoção e estada para sua liberação - prevista no art. 7º da Lei Estadual 19.445/2011” (e-doc. 3).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XI do art. 22, o inc. XII do art. 23 e o § 1º do art. 25 da Constituição da República.



    Argumenta que, “em relação à alegada inconstitucionalidade da lei estadual 19.445/11, em razão da invasão da competência legislativa exclusiva da União, respaldada pelo acórdão ora recorrido, entende-se ser o caso de afastá-lo, uma vez que a norma do art. 22, XI, da CF/88 não afasta a competência concorrente disciplinada no art. 23, XII, também da Constituição. A referida lei estadual, portanto, não apresenta pecha de inconstitucionalidade, posto que editada dentro da competência legislativa concorrente conferida ao Estado ” (fl. 3, e-doc. 7).



    Pede o provimento do recurso extraordinário.



    3. O recurso extraordinário foi admitido nos seguintes termos:



    “Constatada a divergência do acórdão recorrido com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Tema nº 546 (RE nº 661.702/DF), submetido à sistemática da repercussão geral, foi determinado o encaminhamento do feito ao Órgão Julgador, em cumprimento ao disposto no artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil (CPC). 



    Em decisão monocrática, o Relator recusou a retratação. 



    Não tendo sido reconsiderada a decisão recorrida, passo ao exercício do juízo de admissibilidade do recurso.



    (…) Negado o juízo de retratação e mantido o reconhecimento da inconstitucionalidade da previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, em dissonância com a tese estabelecida em precedente da sistemática da repercussão geral, a ascensão do recurso é medida que se impõe, nos termos do artigo 1.041 do CPC. 



    Ao exposto, admito o recurso” (e-doc. 10).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste em parte ao recorrente.



    5. No julgamento eletrônico do Recurso Extraordinário n. 661.702-RG, Tema 546, Relator o Ministro Marco Aurélio, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a seguinte tese: “Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”. 



    Esta a ementa do julgado:



    “TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração” (DJe 19.5.2020).



    O entendimento firmado no julgado recorrido divergiu em parte dessa orientação jurisprudencial.



    Nesse sentido, por exemplo, o Recurso Extraordinário n. 1.297.776, de minha relatoria, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 23.11.2020, o Recurso Extraordinário n. 1.326.873, Relator o Ministro Edson Fachin, decisão monocrática, DJe 25.10.2021, o Recurso Extraordinário n. 1.329.392, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 1º.9.2021 e o Recurso Extraordinário n. 1.324.220, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 29.6.2021.



    6. Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para, observado o paradigma da repercussão geral, decidir como de direito (al. a do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora